Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
Processo de origem: 0711623-39.2023.8.07.0003 IP n. 285/2023, da 20a DP Ocorrência Policial n. 1785/2023-20aDP Incidência Penal: artigos 312, caput, e 288, do Código Penal Paciente: SINVAL ARAÚJO ALENCAR, brasileiro, natural de Potengi/CE, solteiro, nascido aos 07/12/1973, filho de José Luiz de Araújo e Antonieta Alencar de Araújo, portador do RG 3125580. DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RICARDO JOSÉ MORAES DOS SANTOS e JEUEL SOUSA RAMOS (advogados) em favor do paciente SINVAL ARAÚJO ALENCAR, brasileiro, natural de Potengi/CE, solteiro, nascido aos 07/12/1973, filho de José Luiz de Araújo e Antonieta Alencar de Araújo, portador do RG 3125580, preso em flagrante e autuado no APF n. 285/2023, da 20a DP, Ocorrência Policial n. 1785/2023-20aDP, distribuído à 3a Vara Criminal de Ceilândia sob o número 0711623-39.2023.8.07.0003, por incidência nos artigos 312, caput, e 288, do Código Penal. Segundo consta do APF, SINVAL prestava serviços para empresa que comercializa proteínas e fornecia frango para as escolas públicas do Distrito Federal. No dia 17/04/2023, policiais civis lotados na 20a e 33a Delegacias de Polícia, a pedido do proprietário da empresa, monitoraram as entregas do dia. Naquela data, SINVAL trabalhava como descarregador de mercadorias em caminhão conduzido por Daniel Lira Pereira. Ao final do período, Daniel teria desviado sua rota, adentrado uma peixaria e vendido algumas caixas de frango da respectiva carga a uma terceira pessoa. Coube a SINVAL o descarregamento da mercadoria no local. Pela venda, Daniel recebeu do proprietário da peixaria a importância de R$950,00. Ao deixar o local, foram abordados por policiais civis e presos em flagrante. Os agentes foram previamente informados pelo proprietário da carga de que recebia frequentes reclamações das escolas de entregas realizadas em quantidades inferiores à solicitada. Informou ainda que no dia em que ocorreu o flagrante, o paciente tinha entregas programadas apenas em escolas da rede pública, sem qualquer mercadoria endereçada a empresas privadas ou particulares. Em audiência de custódia, o auto de prisão em flagrante foi homologado e decretada a custódia preventiva, sob o argumento da necessidade para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como para evitar a reiteração delitiva. O impetrante alegou que a decisão padeceria de vícios, posto que a fundamentação seria genérica e não se considerou os elementos concretos dos autos. Ademais, não haveria provas que demonstrariam eventual vínculo com os demais autuados. Afirmou que não costuma trabalhar na entrega de mercadorias, mas sim, internamente na empresa na função de limpeza de pescados. No entanto, naquele dia, ante a falta de funcionários, fora escalado para ajudar Daniel nas Entregas. Não teria conhecimento do ilícito e que não suspeitou da venda irregular da mercadoria. Entendeu que se tratava de uma entrega com as outras. Inclusive o proprietário teria negociado diretamente com Daniel, a quem pagou. Requereu a “a conceção LIMINAR da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente SINVAL ARAÚJO ALENCAR, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.” Alternativamente, postulou pela aplicação de medida cautelar diversa da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal. Relatado. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei) Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e mitigação do princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente, ou seja, a urgência deve ser atual e contemporânea à impetração. Os argumentos se reportam a eventual constrangimento ilegal por decreto de prisão preventiva, quando ausentes seus pressupostos ou presentes elementos que autorizem a aplicação de medida cautelar diversa. A prisão preventiva foi decretada sob os seguintes fundamentos: “O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal (art. 310, CPP). Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), os autuados foram apresentados pessoalmente para a realização da audiência de custódia dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 311, CPP). Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Trata-se de auto de prisão em flagrante por associação criminosa de Murilo, Davi, Sinval, Cléssio e Daniel na prática de peculato (seja tentado ou consumado) para o desvio em proveito próprio de proteína animal de merenda escolar. Ainda, receptação qualificada imputada a Edson. Quanto à conduta dos cinco primeiros apresentados, a prisão se mostra necessária. A conduta visava ludibriar a entrega de merendas em colégios e tais condutas estão devidamente descritas no auto de prisão em flagrante. DANIEL e SINVAL (que operavam juntos) e DAVI (que no dia estava sozinho), praticaram peculato consumado, já que a transação se perfez e as equipes policiais chegaram logo após. Quanto a MURILO e CLESSIO, o PCULATO se deu na figura tentada, considerando que os policiais evitaram que a transação se encerrasse. Vale acrescentar que as informações são de que os indiciados citados já atuavam de tal forma há um tempo, conforme o monitoramento do representante da vítima, razão pela qual, há indícios da união estável e permanentes com o fim de cometer crimes. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso, do risco de reiteração delitiva e para assegurar a aplicação da lei penal. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria – e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista que as medidas cautelares diversas não seriam suficientes para impedir novas condutas diante da estabilidade e permanência com que elas vinham sendo realizadas por parte de Murilo, Cléssio, Sinval, Daniel e Dani, os quais estão associados criminalmente na prática delitiva. Quanto a Edson, ressalto que não há indicativo de que estaria associado criminalmente com os demais presos, razão pela qual foi imputado ao apresentado a receptação qualificada, não havendo outra conduta verificada. Desse modo, entendo ser possível a concessão da liberdade provisória apenas a esse agente, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, como a fiança. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CLESSIO TENÓRIO DE SOUZA SANTOS, nascido em 26/01/1975, filho de Domingos Oliveira de Souza Santos e Dejandira Romeiro Tenório, de DANIEL LIRA PEREIRA, nascido em 16/09/1996, filho de Deuzení Lira Pereira, de DAVI KENNEDY RIBEIRO DA SILVA, nascido em 27/09/1990, filho de Zilma Ribeiro da Silva, de MURILO CANDIDO DE ALMEIDA MONTEIRO, nascido em 17/09/1986, filho de Marcelo de Almeida Monteiro e Glaucia Helena de Oliveira, e de SINVAL ARAÚJO ALENCAR, nascido em 07/12/1973, filho de José Luiz de Araújo e Antonieta Alencar de Araújo, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO.” De acordo com a folha de antecedentes penais anexada aos autos, o paciente é réu primário. Não há outras informações desabonadoras. É sabido que, antes da sentença penal condenatória, vigora o princípio do estado de inocência e, como consequência, do status libertatis no curso da instrução criminal. Eventual encarceramento não prescinde de fundamentação suficiente e que justifique a necessidade da prisão, bem como a insuficiência de outras medidas cautelares diversas. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. EFETIVO RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A defesa se insurge contra decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 3. A alegação de ausência de indícios de autoria com relação ao agravante consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 4. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 5. As instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem publica, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado. 6. No particular, o agravante, mediante concurso de pessoas e uso de arma de fogo, foi até o estabelecimento comercial da vítima e permaneceu do lado de fora para impedir qualquer intervenção, enquanto o corréu invadiu a empresa e, apontando o revólver para a vítima exigiu que ela entregasse bolsa contendo a quantia de R$ 50.000,00 - destinada ao pagamento do salário mensal de seus funcionários -, bem como um aparelho celular e seus documentos pessoais. Na sequência, os acusados fugiram do local dos fatos utilizando a moto do paciente e ameaçaram as testemunhas presentes. 7. Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 8. Ressaltou-se, ainda, o efetivo risco de reiteração delitiva, pois o agravante possui outra ação penal em curso pela suposta prática de roubo majorado, além de já ter realizado acordo de não persecução penal pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo. 9. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, vez que, conforme exposto pelo Tribunal de origem, foi necessária a realização de várias diligências policiais e entre a data do fato delitivo (7/6/2022) e a decretação da prisão preventiva (23/11/2022) transcorreram aproximadamente 5 meses, prazo insuficiente para afastar o argumento relativo à atualidade do periculum libertatis. 10. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelare s mais brandas. 11. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 802.073/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) Pelo o que se extrai do auto de prisão em flagrante, o suposto delito foi praticado sem violência ou ameaça à pessoa, bem como a imputação ao paciente seria da subtração de 190kg de frango. Embora o modus operandi do paciente seja semelhante ao dos demais autuados, as informações iniciais relevam a necessidade de aprofundamento acerca dos indícios de uma ação conjunta e coordenada envolvendo os autuados. Da mesma forma, a alegação do paciente de que não tinha conhecimento da ilicitude da conduta não comporta análise, devendo-se aguardar a conclusão das investigações e da instrução processual. Especificamente quanto à subtração da mercadoria, impõe-se considerar que os elementos constantes nos autos, em especial a inexistência de antecedentes criminais ou condutas sociais desabonadoras, não autorizam a presunção de que, em liberdade, o paciente retornará à atividade delituosa. O contexto em que a infração penal foi praticada revela que, a permanência do agente na atividade de entrega de mercadorias, seria essencial para a empreitada. Dessa forma, o mero afastamento dessa atividade no curso do processo já se mostraria suficiente para inibir eventual reiteração delitiva. Lado outro, para a garantia da aplicação da lei penal é igualmente suficiente o arbitramento de fiança e o estabelecimento de obrigação manter o endereço atualizado e somente se ausentar do Distrito Federam mediante prévia autorização do juízo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder ao paciente SINVAL ARAÚJO ALENCAR a liberdade provisória, mediante as seguintes condições: I - pagamento da fiança, a qual arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais); II – manter o endereço atualizado nos autos do processo; III – somente ausentar-se do Distrito Federal mediante prévia autorização do juízo, por prazo certo e declinando onde pode ser encontrado; IV – no curso do processo, não deve exercer atividade de transporte, entrega ou armazenamento de mercadorias, ainda que na condição de empregado ou trabalhador autônomo, em favor da administração pública direta ou indireta e na rede privada sem acompanhamento e contínuo monitoramento por outro empregado. V – Recolher-se às 20 horas todos os dia da semana e não manter contato quaisquer pessoas relacionadas ao recebimento das mercadorias desviadas ou testemunhas do fato e com outros réus. Confiro a essa decisão força de mandado de ALVARÁ DE SOLTURA, que deverá ser expedido tão somente após a comprovação do pagamento da fiança. Aguarde-se o retorno do expediente regular e remetam-se os autos ao e. desembargador relator para reapreciação do pedido se necessário, assim como para adotar as medidas que entender pertinentes. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator